Tribunal: TJPA
Processo: 0840427-48.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840427-48.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: MARIA MADALENA CONCEICAO DO ROSARIO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É assegurado ao servidor público
o
direito
de
não
comparecer ao trabalho
a
partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria,
sem
prejuízo de remuneração, caso
não haja
ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da
Constituição
Estadual c/c artigo 18º XXVIII da
Lei

Orgânica Municipal.

2. Apesar de
a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela
Lei
nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de
se
salientar que
a Lei
Orgânica do Município, juntamente com
a Constituição
Estadual,
são

normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno de decisão monocrática proferida em sede de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 3389223 – fls. 1/4) que confirmou a decisão em sua integralidade, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. 1. A Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. 2. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual). 3. Sentença mantida na sua integralidade.”

Em razões recursais, a Procuradoria Geral do Município de Belém defende que a tese da monocrática aqui vergastada de que a LOMB é hierarquicamente superior ao § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 não pode prevalecer, eis que o art. 18, XXVIII da LOMB detém vício formal de iniciativa legislativa.

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheç
o do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, porém entendo que não prosperam os argumentos apresentados.

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança alegando, na inicial
que é servidora pública municipal e que, pretendendo se aposentar, formulou pedido administrativo em 08/02/2017, sendo o mesmo deferido em 14/11/2017. Apesar do deferimento, não restou ainda finalizado seu processo administrativo e publicada a portaria de concessão.

Afirma que foi convocada para se manifestar sobre a opção de continuar na atividade ou se afastar, mas que se manteve em atividade, pois foi informada de que só seria afastada após assinar termo de conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, referente ao Formulário e Opção de Afastamento e que, no caso da opção pelo afastamento deixaria de perceber vantagens pecuniárias de natureza transitória.

Aduz que, no presente caso, deixaria de perceber vantagens como gratificação de insalubridade e abono HPS, e seus respectivos reflexos nos triênios para efeito de percepção de Adicional de Tempo de Serviço e, em consequência, no percentual de contribuições previdenciárias.

Defende possuir direito líquido e certo de ser afastada de suas atividades em a realização de qualquer desconto, pugnando pela concessão de tutela que garanta o afastamento de suas atividades sem prejuízo da remuneração. Pede, em sede de tutela liminar, que seja autorizada afastar-se de suas atividades até a conclusão do processo de aposentadoria sem prejuízo da remuneração ou a determinação que a Administração Pública Municipal conclua o processo administrativo e implemente aposentadoria em trinta dias e, ao final, a confirmação da liminar.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Pará

são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
2019.00294950-91
, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.

Ressalte-se que, muito embora tenha a Procuradoria Geral do Município informado o afastamento do servidor e o regular processamento do processo de aposentadoria, nenhum documento junta aos autos para comprovar sua afirmação, pelo qual reputo correta a Decisão Monocrática anteriormente proferida, devendo
ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2022